Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO NOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO MANTIDA.
1. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3. O ICMS é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal sujeito ao princípio da não cumulatividade, de acordo com o que dispõe o inciso I do § 2o do art. 155 da Constituição Federal. No entanto, o direito à compensação dos créditos referentes à entrada de mercadorias está expressamente condicionado à observância das normas tributárias de regência, tendo como um dos requisitos o lançamento de informações no Livro Fiscal Eletrônico.
4. Inexistindo escrituração correta dos lançamentos de ICMS em Livros Fiscais Eletrônicos da contribuinte, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, que foram entregues com as informações zeradas, inviável o creditamento do ICMS por substituição tributária.
5. Afigura-se correta a atuação do Fisco Distrital que considerou a omissão de receitas tributáveis apuradas com base no confronto entre as informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e de débito, relativas às vendas realizadas e às saídas não declaradas nos Livros Fiscais Eletrônicos.
6. Ausente a intenção de sonegação fiscal por parte da contribuinte, uma vez que realizou o pagamento do ICMS na época dos lançamentos fiscais, embora laborando em equívoco quanto à escrituração dos Livros Fiscais Eletrônicos, o que lhe retirou o direito ao creditamento de ICMS por substituição tributária, a multa punitiva deve ser reduzida para 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo.
7. Tratando-se de multa punitiva, incidente sobre tributo sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte não transmitiu informações corretas ao Fisco Distrital, o Supremo Tribunal Federal tem firmado posicionamento no sentido de ser confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido. Precedentes.
8. Apelações conhecidas e não providas.